Tribunal: TJSP
Processo: 2043473-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS ANTERIORES NO CURSO DO FEITO QUE NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DE BUSCA POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO PARA LOCALIZAR EVENTUAIS ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS ANTERIORES NO CURSO DO FEITO QUE NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DE BUSCA POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.